Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-14.2020.8.05.0258
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000199-14.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GILMAR DE SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NARCISO QUEIROZ DE LIMA, DANIEL RAMOS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OMISSÃO DE SOCORRO MAJORADA PELO RESULTADO MORTE. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA ORIGEM. CONEXÃO INSTRUMENTAL E INTERSUBJETIVA. ARTIGO 78, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIS ATRACTIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por dois acusados contra a decis
ã
o interlocut
ó
ria mista de pron
ú
ncia que, ao reconhecer a aus
ê
ncia de animus necandi, operou a desclassificação das condutas originariamente capituladas como homicídio qualificado para o crime de omissão de socorro qualificada pelo resultado morte (artigo 135, parágrafo único, parte final, do Código Penal). O magistrado singular manteve a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri em virtude da conexão com o corréu pronunciado pelo crime de sangue. As defesas pretendem a reforma do julgado para fins de absolvição sumária, alegando a inexistência de prova de concorrência delitiva, bem como o afastamento da competência do Conselho de Sentença com a remessa dos autos ao juízo singular ou ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controv
é
rsia jur
í
dica submetida a esta Corte de Justi
ç
a cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) definir se a desclassifica
çã
o da conduta para crime n
ã
o doloso contra a vida afasta a compet
ê
ncia constitucional do Tribunal do Júri quando configurada a conexão instrumental e intersubjetiva com crime doloso contra a vida imputado a corréu no mesmo contexto fático; (ii) verificar se o acervo probatório produzido na primeira fase do rito escalonado autoriza a prolação de um decreto de absolvição sumária, nos moldes do artigo 415 do Código de Processo Penal, em face de indícios de omissão relevante dos agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compet
ê
ncia do Tribunal do Júri possui natureza funcional e absoluta, exercendo força atrativa sobre os delitos que lhe sejam conexos, conforme a regra da vis atractiva consolidada no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal. Uma vez que os fatos imputados aos recorrentes e ao corréu pronunciado por homicídio qualificado ocorreram em unidade de tempo, lugar e dinâmica fática, a conexão instrumental e instrumental impõe a unidade de julgamento perante o juiz natural dos crimes contra a vida, sendo inviável o desmembramento do feito após a desclassificação subjetiva operada na pronúncia. A remessa isolada ao juízo singular acarretaria fragmentação indevida da prova e risco de decisões judiciais conflitantes sobre o mesmo evento criminoso.

A preservação da unidade de julgamento revela-se imperativa para evitar a fragmentação da colheita probatória e obstar o risco de decisões judiciais dissonantes sobre o idêntico cenário fático, garantindo a harmonia do sistema processual e a observância do juiz natural.

À luz do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária exige prova inequívoca e juízo de certeza absoluta sobre a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Não obstante a tese defensiva, a presença de indícios de que os recorrentes acompanhavam a vítima e omitiram socorro relevante após a agressão impede o reconhecimento prematuro da inocência nesta fase processual.

Nesta esteira, na fase de admissibilidade da acusação, a dúvida sobre a dinâmica dos fatos deve ser resolvida sob a égide do princípio in dubio pro societate (na dúvida, em favor da sociedade), submetendo-se a análise exauriente do mérito e da conduta omissiva ao Tribunal Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A desclassificação da conduta para crime diverso dos referidos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal, em relação a alguns dos acusados, não afasta a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos quando persistir a pronúncia de corréu por crime doloso contra a vida no mesmo processo. 2. A absolvição sumária no rito do júri demanda juízo de certeza absoluta, sendo incabível quando o contexto probatório revela indícios de conduta típica e omissão relevante dos agentes em situação de perigo concreto que resultou em morte.

Referências: Código Penal, artigo 135; Código de Processo Penal, artigos 74, parágrafo 1º, 78, inciso I, e 415; Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº 0000199-14.2020.8.05.0258, originários da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia- Bahia, em que figuram, como Recorrentes, Gilmar de Santana Santos e Evandro Rodrigues Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.